Tribunal: TJSP
Processo: 2127671-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Declaratória c/c danos morais. Indeferimento da justiça gratuita. Conjunto fático-probatório revela o estado de hipossuficiência econômica do recorrente. Renda mensal auferida compatível com o valor utilizado como critério da Defensoria Pública para a concessão do benefício (03 salários mínimos). Condição de isento de declaração de imposto de renda. Movimentação bancária

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Declaratória c/c danos morais. Indeferimento da justiça gratuita. Conjunto fático-probatório revela o estado de hipossuficiência econômica do recorrente. Renda mensal auferida compatível com o valor utilizado como critério da Defensoria Pública para a concessão do benefício (03 salários mínimos). Condição de isento de declaração de imposto de renda. Movimentação bancária compatível com alegação de insuficiência de recursos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.